Tribunal: TJBA
Processo: 8028895-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028895-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMILA BONIFACIO SANTOS DE JESUS Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. DIREITO CONDICIONADO AO CRIVO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REFERENTE À EXISTÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Aos servidores públicos do magistério é legalmente garantido o direito de aperfeiçoamento, desde que comprovada documentalmente a possibilidade de sua substituição, sem que isso acarrete ao Estado a necessidade de contratação de pessoal extraordinário. 2. Na hipótese, a impetrante não cuidou de adunar a prova no sentido de que há professor apto a substituí-la e que o seu afastamento não demandará ônus à Administração, pelo que não há se falar em direito líquido e certo da servidora ao afastamento remunerado para realização de cursos de pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8028895-14.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante CAMILA BONIFACIO SANTOS DE JESUS e impetrado Secretária de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.